Tribunal: TJMT
Processo: 1019812-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RAI.N.o 1019812-96.2021.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá – que nos autos no 1030607-38.2021.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta por KETHLEN DAYANE DE BRITO CORDEIRO - deferiu a tutela de urgência, para determinar que a Requerida elimine as carências do plano contratado, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) dia, fixada no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Agravada narra ser beneficiária da Unimed Fortaleza, desde 10/06/2021, mediante contrato empresarial, na modalidade Multiplan Empresarial Enfermaria.
Que a Agravada possuía anteriormente outro contrato, com outra Operadora distinta, qual seja, a CENTRAL NACIONAL UNIMED, mantendo-se no quadro de beneficiários de referida OPS de 01/09/2015 a 11/06/20214.
Alega que a Agravada pleiteia o aproveitamento dos prazos carenciais cumpridos em contrato vinculado a outra operadora, aduzindo ter solicitado portabilidade, o que não teria sido efetivado pela operadora.
Que o juízo “a quo” deferiu parcialmente o pleito liminar.
Defende, no entanto, que o juízo não ponderou todo o contexto fático, posto que a lide não atendeu os requisitos de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade de direito.
Quanto aos prazos carenciais, que a Agravada era beneficiária de outro plano, antes de ingressar ao quadro de beneficiários, que o plano anterior era com a Central Unimed Nacional, e não com a Unimed Fortaleza.
Ainda, quanto a alegação da Agravada, de que havia requerido a portabilidade, que não há junto aos sistemas internos da Agravante qualquer documentação que comprove referido vínculo.
Aduza que em análise aos documentos de adesão, não se trata de solicitação de portabilidade, mas sim de um aproveitamento parcial de carências.
Ainda, que a parte contratante tinha ciência, que, a partir da documentação assinada, de que o aproveitamento dessas carências seria parcial, não incluindo, por exemplo, a carência para parto.
Afirma que o procedimento para solicitação de portabilidade é diferente do procedimento de nova inclusão com aproveitamento de carências; Que a RN 438 estabelece a forma de solicitação, incluindo documentos obrigatórios a serem apresentados, como o relatório de compatibilidade extraído do site da ANS, documento que não se encontra juntamente aos demais apresentados na adesão.
Afirma que, diferente do que a parte Autora aduz, não houve pedido de portabilidade completa, nos termos convencionados pela ANS, dado que, conforme denota-se do documento acostado aos autos pela própria autora, haveria mediante relatório de compatibilidade entre os planos, apenas aproveitamento parcial dos prazos carenciais (ID no 66193816).
Discorre sobre as considerações acerca da necessidade da carência disposta no site da ANS.
Assevera que, como o caso em tela não se adequa Às situações de urgência e emergência, o prazo será de 300 dias, a contar da contratação do plano; destaca a cláusula 12.1do contrato.
Consigna que demandante busca o poder Judiciário requerendo a alteração unilateral da clausula que trata dos períodos carenciais a serem cumpridos pelos beneficiários, o que se demonstra total desatenção ao pacto firmado, vez que a clausula supracitada está amparada pela própria legislação que rege os planos de saúde, não havendo nenhum ato ilícito ou abusivo na previsão contratual.
Sustenta a inexistência do perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, a irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, necessidade de apresentação de caução.
Discorre sobre o efeito suspensivo.
Requer o recebimento do presente recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
No mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, revogando a decisão concessiva da tutela antecipada, frente a ausência dos requisitos autorizadores, bem como o patente risco de irreversibilidade.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator